Tribunal: TJPA
Processo: 0001105-30.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001105-30.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANTONIA LEIA DE SOUZA BEZERRA, MESSIAS DE NAZARE CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito constitucional e processual civil. Agravo Interno em apelação cível. Cumprimento de sentença. Alteração dos consectários legais. Inconstitucionalidade do índice previsto no art. 1º-F, da Lei 9.494/1997. Violação a coisa julgada não constatada. Tema 1.361/STF. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo IPAMB contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a decisão do cumprimento de sentença, que acolheu cálculos com atualização monetária pelo IPCA-E.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração do índice de correção monetária em Cumprimento de Sentença viola o princípio da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 810 reconhece a inconstitucionalidade da utilização do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei 9.494/1997 em condenações contra a Fazenda Pública;

4. A substituição da TR pelo IPCA-E visa preservar o valor real do crédito e garantir o direito de propriedade do credor, conforme precedentes do STF e STJ;

5. Consoante entendimento firmado pelo STF, constante do Tema 1.361, o trânsito em julgado não impede a aplicação de índice superveniente declarado constitucionalmente adequado, não havendo violação à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O trânsito em julgado de decisão que fixa índice de correção monetária não impede a aplicação de entendimento jurisprudencial posterior do STF, nos termos do Tema 1.361.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 5º, XXII;

·

Lei 9.494/1997, art. 1º-F

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 870947 (Tema 810), Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017;

·

STF, RE 1.505.031 (Tema 1.361), Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 27/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
, em face da Decisão Monocrática (Id. 19157135) que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por Antônia Leia de Sousa Bezerra Correa e Messias de Nazaré Correa
.

Em suas
razões recursais
(Id. 20120677), o agravante aduz, em suma, a impossibilidade de alteração dos consectários legais em sede de Cumprimento de Sentença, sob pena de violação a coisa julgada.

Requer o provimento de seu recurso para reforma da decisão agravada e da sentença de origem, para acolher a impugnação aos cálculos apresentada pelo ora agravante.

Não foram apresentadas
contrarrazões
(Id. 21363083).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

Aduz o agravante que a decisão de origem, mantida pela Decisão Monocrática ora agravada, viola o princípio da coisa julgada ao acolher os cálculos formulados com índices de atualização diversos dos estipulados na sentença de origem / título executivo judicial.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença da fase de conhecimento (Id. 1614617) determinou a aplicação do art. 1º-F, da Lei 9.494/97 para fins de atualização dos valores da condenação, porém, em sede de cumprimento de sentença, o juízo de piso acolheu os cálculos apresentados pelos exequentes/agravados que utilizaram o IPCA-E como índice de correção monetária (Id. 16967112), decisão mantida em sede de apelação, conforme Decisão Monocrática Id. 19157135.

Acerca do tema, a Decisão Monocrática ora agravada apresentou todo um histórico da evolução do entendimento jurisprudencial relativo aos índices utilizados como fatores de atualização (correção monetária e juros de mora) nas condenações envolvendo a Fazenda Pública.

Por oportuno, transcrevo trechos da referida decisão essenciais à análise do presente recurso:

“A Primeira Seção do STJ fixou uma série de teses relacionadas à correção monetária e à aplicação dos juros nas condenações contra a Fazenda após a decisão do STF, segundo o relator, ministro Mauro Campbell Marques, não seria possível adotar de forma apriorística um índice para a correção monetária, pois ele não iria refletir adequadamente a inflação e poderia não preservar o valor do crédito, com risco para o patrimônio do cidadão que é credor da Fazenda Pública.

No que se refere à TR
, na linha do entendimento adotado pelo STF, quando do julgamento do TEMA 810 do STF, atualmente com efeitos suspensos para se defina questão atinente à modulação dos efeitos da decisão prolata pela Suprema Corte, o STJ entendeu que
a referida taxa é inconstitucional não devendo ser utilizada para nenhuma condenação envolvendo a Fazenda Pública, haja vista que não preserva o patrimônio do credor da Fazenda Pública, violando o direito de propriedade
(artigo 5°, XXII, CF/88).

É o que se verifica da tese fixada pelo Tribunal quando decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (STJ. 1ª Seção. Resp 1.495.146-MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

No caso concreto,
tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, conforme entendimento firmado pelo STJ, reitero que devem ser aplicado os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
(Precedentes REsp 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).”
(Id. 19157135 – pág. 3/4)

Conforme demonstrado, o IPCA-E passou a ser adotado como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, a partir de julho de 2009, consoante fixado no Tema 905/STJ, o que engloba o presente feito, já que a atualização incidente nos cálculos apresentados pelos exequentes/agravados (Id. 16967097 – pág. 2/3) referem-se aos anos de 2013 e 2014.

Assim, em que pese no título executivo tenha sido fixada a TR (art. 1º-F, da Lei 9.494/1997)

como índice de correção, conforme o entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, perfeitamente demonstrado na Decisão ora agravada, está correta a utilização do IPCA-E pelos exequentes.

No que concerne à alegada violação da coisa julgada, ante à alteração dos consectários legais em sede de cumprimento da Sentença, esclareço que, em recente decisão (02/12/2024), no julgamento do Recurso Extraordinário 1.505.031, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 1.361), o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que o trânsito em julgado em condenações contra a Fazenda Pública não impede a atualização do índice de juros ou de correção monetária por outro que seja posteriormente definido em lei ou por decisões do STF.

Para uma melhor análise, colaciono trechos do voto do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, que tratou da questão em tela:

“10. É certo, de todo modo, que o Tema 1.170/RG tratou de índice de juros de mora. Por esse motivo, o Supremo continua a receber um número expressivo de recursos sustentando que o trânsito em julgado de decisão de mérito impede a incidência de norma superveniente relativa à correção monetária.
As razões de decidir do Tema 1.170/RG, no entanto, são igualmente aplicadas para a incidência de parâmetros ulteriores de correção monetária, como os constantes do Tema 810/RG, ainda que o título executivo tenha transitado em julgado com a previsão de índice diverso
. Nesse sentido:

(...)

12. Além disso, o STF já rejeitou as alegações do recorrente de violação ao Tema 733/RG, acerca dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade sobre decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, assim como de inaplicabilidade do Tema 810/RG para decisões transitadas em julgado. Como ressaltado pelo Ministro Gilmar Mendes, na RCL 44.052-AgR, j. em 22.08.2021, “
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, analisados no RE-RG 870.947 (tema 810), são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte
”. Confira-se a ementa:

(...)

13. Por fim, como apontado pela Min. Cármen Lúcia, “
a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947
(RE 1.458.348-AgR, j. em 13.05.2024). (...)”
– grifo nosso

Com base nesse julgamento, foi fixada a tese constante do Tema 1.361:
“O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”
(STF, RE 1.505.031 / SC, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 27/11/2024, DJE 02/12/2024).

Na hipótese, verifica-se que, no dia 20/09/2017 – data posterior à sentença que constitui o título executivo – o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810 – Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“(...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(
RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Assim, uma vez declarada a inconstitucionalidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei 9.494/97 e utilizado pelo juízo de piso na sentença constitutiva do título executivo, não há que se falar em violação à coisa julgada, consoante entendimento do STF, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos apresentados pelos exequentes.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada (Id. 19157135), nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 22/07/2025